Tribunal: TCU
Processo: 029.907/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9576/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.907/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Vinicius Marques dos Santos (XXX.984.197-XX); Marcos Vinicius Alves Maximo (XXX.884.557-XX); Mateus Moura da Silva (XXX.263.797-XX); Matheus Rodrigues dos Santos (XXX.650.787-XX); Rychardson Baptista Freidaman (XXX.933.877-XX); Thales Montes Oliveira de Souza (XXX.642.347-XX); Thiago Leite dos Santos (XXX.127.007-XX); Victor Emmanuel Melo Lopes (XXX.489.557-XX); Victor Hugo Henrique Faria Lima (XXX.153.667-XX); Victor Rodrigues dos Santos Costa (XXX.601.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.